Tribunal: TJMT
Processo: 1035123-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035123-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 570.834.011-87 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1035123-85.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOAO DA CRUZ OLIVEIRA.

Recorrida:
CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11/12
/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBTURAÇÕES MAL EXECUTADAS. EXTRAÇÃO INDEVIDA. PRÓTESE INCOMPATÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente sustenta obturações mal executadas pela parte ré, extração indevida de dente saudável e entrega de prótese incompatível com sua arcada dentária, requerendo reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos técnicos suficientes para constatar falha na prestação do serviço odontológico; e (ii) definir se, no caso concreto, a necessidade de perícia afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de erro técnico na execução de procedimentos odontológicos, por sua natureza, exigem conhecimento técnico especializado para apuração adequada, o que inviabiliza sua análise sem a realização de prova pericial, salvo se o erro for incontroverso.

No caso concreto, a ficha clínica apresentada pela parte ré, ainda que se trate de documento técnico exigido pelo Código de Ética Odontológica, é elaborada unilateralmente pelo próprio prestador do serviço e não é suficiente, por si só, para infirmar as alegações de falha técnica.

Por outro lado, as alegações do recorrente, desacompanhadas de laudo técnico subscrito por profissional habilitado, tampouco demonstram a existência de erro odontológico.

A necessidade de prova técnica especializada, para a correta averiguação de falhas na prestação do serviço odontológico, afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

A competência é pressuposto processual de ordem pública, podendo ser declarada de ofício sempre que o rito sumaríssimo se mostrar inadequado à matéria.

Assim, reconhecida a complexidade da causa, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente prejuízo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova técnica especializada para apuração de suposta falha em tratamento odontológico evidencia a complexidade da causa e impõe a extinção do processo, por incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

A declaração de incompetência pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1067746-42.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 29.09.2025; TJMT, N.U 1007477-71.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 323489926, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço odontológico - Obturações mal executadas, extração indevida de dente saudável e entrega de prótese incompatível com arcada dentária;

2)

Abandono do tratamento foi consequência direta das falhas cometidas pela clínica;

3)

Prova unilateral da ré (fichas clínicas) não pode ter presunção absoluta de veracidade;

4)

Necessidade de inversão do ônus da prova;

5)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões,
a recorrida
,
em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, haja vista que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise dos autos, constata-se a ausência de elementos probatórios mínimos que permitam apurar, com o necessário grau de precisão, a existência de eventual irregularidade na prestação dos serviços odontológicos pela clínica recorrida.

O caso em exame envolve alegações de erros, a saber: (i) obturações mal executadas, que se descolavam da estrutura dentária; (ii) extração indevida de dente saudável; e (iii) entrega de prótese incompatível com a arcada dentária do paciente, supostamente adaptada de forma improvisada com o uso de alicate.

Tais alegações, por sua natureza eminentemente técnica, demandam conhecimentos especializados em odontologia para sua adequada verificação. Não é possível, apenas com base na documentação constante dos autos (fichas clínicas, boletos de pagamento e contrato), aferir se houve, de fato, erro técnico nos procedimentos realizados.

Ressalte-se que a ficha clínica apresentada pela parte ré, embora se trate de documento técnico exigido pelo Código de Ética Odontológica, é elaborada unilateralmente pelo próprio prestador do serviço, não sendo suficiente, por si só, para infirmar as alegações de falha técnica.

Por outro lado, as alegações do recorrente, desacompanhadas de laudo técnico subscrito por outro profissional, tampouco são hábeis à demonstração do alegado erro odontológico. Ademais, destaca-se o abandono do tratamento por parte do recorrente, por aproximadamente nove meses (de março de 2023 a janeiro de 2024), circunstância que pode ter influenciado significativamente os resultados obtidos.

Tal avaliação, no entanto, também demandaria análise técnica especializada, sobretudo diante da alegação de extração indevida de dente saudável e da entrega de prótese incompatível com a arcada dentária.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A verificação de eventual erro técnico em procedimento odontológico exige perícia especializada, indispensável para avaliar se os implantes foram corretamente realizados, se o desalinhamento decorre de falha profissional ou de fatores externos
, como bruxismo, higiene inadequada ou ausência em consultas de acompanhamento.

4. A responsabilidade do profissional liberal, prevista no art. 14, §4º, do CDC, é subjetiva e depende da demonstração de culpa, cuja aferição somente é possível por meio de prova pericial.

5. O juízo de origem reconheceu falha na prestação de serviço com base apenas em documentos unilaterais apresentados pelo autor, sem a necessária instrução técnica, comprometendo a segurança jurídica da decisão.

6. Conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais, a necessidade de prova técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, à luz do art. 3º da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 54 do FONAJE, que vinculam a aferição da menor complexidade ao objeto da prova.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
(TJMT – N.U 1067746-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DEMORA NA CONCLUSÃO
. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. RECURSO DE GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA PARCIAMENTE PROVIDO. RECURSO DE ANTONIO BUENO DA CRUZ PREJUDICADO.
(TJMT – N.U 1007477-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (grifei)

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Conforme o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável a necessidade de prova pericial no presente caso, impõe-se a extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a incompetência deste Juizado
, em razão d
a complexidade da causa
, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito,
conforme o
art. 51, II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025